Tribunal: TJDFT
Processo: 0014485-21.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Organização criminosa. Prova. Regime inicial.

1 - Na atuação de mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, para cometer crimes de roubo e receptação de veículos no Distrito Federal e estados da federação, há crime de organização criminosa.

2 - O vínculo associativo do apelante com os demais envolvidos na organização criminosa ficou evidente nas quebras dos sigilos telefônico e pelos depoimentos dos policiais, que comprovam que ele atuava de forma estável e permanente, ao receptar e revender os veículos à organização criminosa.

3 - O réu é reincidente, o que, por si só, justifica fixar regime mais severo, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b”, do CP). Ainda que sejam favoráveis as circunstâncias judiciais, o caso concreto indica necessidade de maior repreensão -- organização criminosa de alta periculosidade constituída para prática de diversos crimes de roubo, que emprega grave ameaça com arma de fogo nas suas ações criminosas.

4 - Apelação não provida